Tribunal: TJDFT
Processo: 0718096-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0718096-68.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO INTERLAGOS - ASMORI RECORRIDO: VALERIA GONCALVES REGIS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 21186286) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE INÉPCIA RECURSAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CONDOMÍNIO DE FATO. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. TESE FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO CIVIL. COBRANÇAS EFETIVADAS PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO EM CADASTRO NEGATIVO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, após acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da ré "Suporte Contabilidade" e rejeitar a preliminar de incompetência territorial, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para a declaração de inexistência de débitos e de condenação por danos morais, bem como julgou procedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento de R$ 951,83 a título de taxa de contribuição em favor da associação de moradores. II. Depreende-se da peça recursal a pretensão da parte autora, ainda que na parte final relativa aos pedidos tenha indicado pleitos diversos dos autos. Neste sentido, mostra-se facilmente perceptível um mero erro material, que não trouxe qualquer prejuízo processual. Ademais, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Assim, rejeita-se a preliminar de inépcia recursal. III. Dispõe o Enunciado 162 do Fonaje que "não se aplica ao sistema dos juizados especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da lei 9.099/95". Ainda, a sentença mostra-se suficientemente fundamentada, tendo atendido ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que não obstante o teor do decidido pelo STJ, o juízo de origem trouxe aos autos os fundamentos a justificar a conclusão de que a cobrança em análise seria devida. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. IV. A legalidade da cobrança da taxa de associação nos loteamentos fechados onde não foi instituída a cobrança da taxa de condomínio, funcionando a taxa de associação como uma forma de serem rateadas as despesas e melhorias do loteamento, já foi tratada pelo STJ nos Recursos Especiais 1280871/SP e 1439163/SP, julgados sob a sistemática de recurso repetitivo, bem como aguarda a posição do STF em julgamento em sede de repercussão geral (tema 492). V. Assim, quando da análise daqueles Recursos Especiais o STJ firmou a tese de que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". VI. A análise dos julgados paradigmas do tema 882/STJ permite apurar que o debate era exatamente quanto à liberdade de associação em face do enriquecimento ilícito quando da cobrança efetivada por associação de moradores acerca de valores que seriam utilizados para a benesse dos moradores em loteamentos fechados, ou "condomínios de fato". VII. No caso, apesar da figura do "condomínio de fato" resultar em benesses à coletividade dos imóveis daquele local, mediante os diversos serviços e melhorias indicados nos documentos nos autos, deve-se relembrar que os valores arrecadados decorrem da reunião de pessoas, mediante a formação de uma associação, também não sendo justificativa para a sua cobrança em face de não associados o fato da impossibilidade de constituir o condomínio almejado. Neste sentido, o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ressalta a preponderância da garantia constitucional da liberdade associativa acrescida da inexistência de fato gerador da obrigação civil. VIII. Ainda, o Relator para o Acórdão daquelas demandas repetitivas no STJ, Ministro Marco Buzzi, ressaltou que diante do conflito entre a liberdade associativa e a vedação ao enriquecimento sem causa, deve-se proteger a evidente ofensa ao princípio constitucional da liberdade associativa. Ademais, o ministro relator relembrou que somente existem duas fontes de obrigações no atual ordenamento jurídico, que são a lei ou o contrato. Assim, esclareceu que não há espaço para uma "aceitação tácita" da taxa de associação, visto que ninguém pode ser compelido a fazer algo senão em virtude de lei. Em consequência, deve a sentença ser reformada para declarar a inexistência de débitos e, por consectário lógico, julgar improcedente o pedido contraposto para que a parte autora fosse condenada ao adimplemento de tais valores. IX. Quanto ao pedido de condenação por danos morais, de início é salutar relembrar o intenso debate que advém da possibilidade ou não da cobrança de valores pela associação de moradores em face de todos os residentes do local. Neste sentido, observa-se que mesmo após a posição exarada pelo STJ ainda se observa alguns entendimentos contrários. Desse modo, ainda que a cobrança tenha sido declarada indevida nestes autos não se vislumbra abusividade da associação de moradores quando da cobrança da contribuição em face de todos os proprietários de imóveis no local, eis que a conduta foi amparada na confiança de que a cobrança deveria ser legítima de forma a evitar o enriquecimento ilícito daqueles que não realizassem o pagamento. Ademais, a mera existência de várias cobranças em face da autora, com a menção de que o não pagamento poderia ensejar a adoção de medidas, inclusive a inclusão no cadastro de inadimplentes, sem que sequer tenha sido efetivada a negativação, também não gera abalo moral. Enfim, a alegação de que a associação de moradores teria acessado os seus dados pessoais junto à construtora para emitir as cobranças também não justifica o pedido de indenização por danos morais, inclusive porque não se ignora que o mínimo que se pode aceitar de uma associação de moradores é possuir um cadastro com os dados de cada um dos proprietários/moradores do local onde atua, mormente quando estes se mostram necessários ao interesse coletivo na regularidade do funcionamento e atividades cotidianas do condomínio de fato. Enfim, cabe relembrar que o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Assim, não prospera o pedido de condenação por danos morais. X. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e provido em parte para declarar a inexistência de débitos da parte autora relativos à taxa de contribuição junto à requerida, bem como para, como consectário lógico, julgar improcedente o pedido contraposto, afastando a condenação da autora ao pagamento daquelas quantias. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1288973, 07180966820198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 21186287). O recorrente sustenta violação ao art. 3o, I, da CF/88. Alega que o “princípio da vedação do enriquecimento ilícito encontra amparo nos objetivos da República, como relevante fator na construção de uma sociedade livre, justa e, principalmente solidária (art. 3°, I, da CF)”, sendo que “a negativa de alguns moradores de custearem as despesas comuns, afronta ainda o princípio constitucional da solidariedade, que impõe a todos um dever jurídico de respeito coletivo, que visa beneficiar a sociedade como um todo” (sic). Verifica-se que a matéria está sendo discutida no RE n. 695911 (Tema n. 492/STF), no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral sobre a possibilidade, ou não, de associação de proprietários em loteamento urbano exigir taxas de manutenção e conservação de adquirente de imóvel a ela não associado, em face do princípio da liberdade de associação, à luz dos artigos 5o, caput, II e XX, e 175, da CF/88. Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do recurso paradigma. Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o SOBRESTAMENTO do presente processo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF